Tribunal: TJDFT
Processo: 0744727-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1075 DO STF. APLICABILIDADE DO ARTIGO 16 DA LEI N.o 7.347/85. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NOS AUTOS. IRRELEVÂNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. SUSPENSA EFICÁCIA DA SENTENÇA QUE FUNDAMENTA O PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1, suspendeu o feito até a resolução do Tema 1075, objeto de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.
2. O STF, no bojo do RE 1.101.937 (Tema 1075), determinou a suspensão nacional de todos os processos em andamento nos quais discutida a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em Ação Civil Pública, conforme artigo 16 da Lei n.o 7.347/1985.
3. Deferido efeito suspensivo a Recurso Extraordinário interposto no bojo da Ação Civil Pública na qual proferida a sentença objeto de liquidação provisória, correto o sobrestamento do feito, ante a suspensão de eficácia do julgado liquidando.
4. Hipótese na qual a (in)aplicabilidade do artigo 16 da Lei n.o 7.347/85 não é ponto controvertido, mas é tema central da Ação Civil Pública que dá origem ao feito (e na qual foi deferido o efeito suspensivo) – de modo que o prosseguimento da liquidação fica obstado até o deslinde do Tema 1075 ou determinação diversa no âmbito das Cortes Superiores.
5. Recurso conhecido e desprovido.